Tribunal: TJDFT
Processo: 0736247-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736247-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por JULIANA FERNANDES DA SILVA contra decisão proferida no cumprimento de sentença que move em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. A decisão agravada entendeu que o requerido não descumpriu as disposições da sentença ao descontar valor recebido a título de Programa de Participação nos Lucros e Resultados – PLR: “Trata-se de cumprimento de sentença, no qual a demandante afirma ter ocorrido descumprimento de decisão judicial. Assevera que “a executada novamente realizou desconto de valor que não compõe a remuneração líquida da exequente. Como é sabido, a exequente é funcionária do banco executado recebeu o depósito em conta referente aos valores de PLR - Programa de Participação nos Lucros e Resultados...”. Para comprovar a realização do desconto da importância paga a título de PLR junta o extrato bancário de ID no 101536111. Intimado a se manifestar, o banco demandado se manifestou no ID no 103084269. Na oportunidade refutou as argumentações da postulante. É a exposição. DECIDO. Como se sabe, o art. 7o, inc. XI da Constituição Federal, leciona o seguinte acerca do tema: São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei; Por sua vez, o dispositivo da sentença que embasa o presente cumprimento de sentença foi assim ementado: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para determinar a adequação dos descontos realizados em conta-corrente da autora ao limite de 30% da remuneração líquida por ela percebida (calculada descontando-se da remuneração bruta apenas os descontos compulsórios). Logo, depreende-se que o BRB não descumpriu as disposições da sentença. Com efeito, o PLR não se enquadra no conceito jurídico de remuneração e, nesse contexto, é excluído limite de 30% estabelecido no julgado. Portanto, INDEFIRO o requerimento de ID no 101536111. Retornem os autos ao arquivo.” Nessa sede, a agravante narra que ingressou com ação ordinária buscando a limitação dos descontos realizado em folha de pagamento em 30% de sua remuneração mensal, a revisão contratual dos valores descontados e a devolução dos valores descontados acima do limite de 30% debitados em conta corrente. O feito restou julgado parcialmente procedente para determinar a adequação dos descontos realizados em conta-corrente da autora ao limite de 30% da remuneração líquida por ela percebida (calculada descontando-se da remuneração bruta apenas os descontos compulsórios). No entanto, alega que o banco réu, contrariando a sentença transitada em julgado, promoveu o desconto de verba decorrente de Programa de Participação no Lucros – PLR. Requer o deferimento do efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a determinação de provimento total do cumprimento de sentença com a observância dos termos que transitaram em julgado, bem como a restituição das parcelas objeto da indevida cobrança. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. Segundo o artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo por instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Na origem, cuida-se de ação revisional de contrato bancário de empréstimo consignado para limitar os descontos realizados a 30% dos rendimentos da agravante. Restaram julgados parcialmente procedentes os pedidos para determinar a adequação dos descontos ao limite de 30% da remuneração líquida da autora. Nessa sedem a agravante alega que o banco réu, contrariando a sentença transitada em julgado, promoveu o desconto de verba decorrente de Programa de Participação nos Lucros – PLR. Requer o deferimento do efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a determinação de provimento total do cumprimento de sentença, com a observância dos termos que transitaram em julgado, bem como a restituição das parcelas objeto da indevida cobrança. Em que pesem as alegações recursais, as verbas recebidas a título de Programa de Participação nos Lucros – PLR não possuem natureza salarial, portanto, não se enquadram nas regras de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC. O art. 7o, XI, da Constituição Federal desvincula a participação nos lucros da remuneração: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei; (...)” Percebe-se, assim, que o PLR constitui uma liberalidade e não possui natureza salarial. Nesse diapasão, o desconto realizado não infringiu as disposições da sentença. Veja-se a jurisprudência desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. POSSIBILIDADE. ARTIGO 7o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.O artigo 7o da Constituição Federal distingue verba salarial de participação nos lucros e resultados, cuja natureza não é salarial. 1.1. "A verba oriunda de participação nos lucros e resultados - PLR, é caracterizada como liberalidade de terceiro e não possui natureza salarial, razão pela qual não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade previstas pelo art. 833, IV, do CPC. ( )" (Acórdão 1293661, 07157685520208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07228994720218070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 19/10/2021). Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para apresentar resposta no prazo legal. À Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 16 de novembro de 2021 14:30:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador